Tribunal: STJ
Processo: 0151329-65.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 204704 - RJ (2024/0151329-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CMDR
INCORPORACOES
IMOBILIARIAS
S.A.
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LAGOA DOS INGLESES PARTICIPACOES IMOBILIARIAS
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VANDERBILT
EMPREENDIMENTOS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
CARLOS KALIL - SP247411
AGRAVADO
: CLAUDINETE ALMEIDA DOS REIS
AGRAVADO
: RENATA POLI DOS SANTOS FIGUEIRA CHAVES
ADVOGADOS
: DEBORA LAMKOWSKI CARRION MIRANDA - SP234625
LUIS ALBERTO FARIA CARRION - SP235592
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DA 44A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA
E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTENSÃO DA
JURISDIÇÃO. ART. 66 DO CPC.
1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos
se declarem competentes ou incompetentes para processamento e
julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de
conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou
separação dos processos.
2. O redirecionamento de execuções individuais contra terceiros
coobrigados não viola o juízo atrativo da recuperação judicial e,
consequentemente,
não
configura
o
pretendido
conflito
de competência.
3. Não sendo a linha argumentativa suficiente para alteração do
julgado, são improcedentes as razões recursais, mantendo-se,
integralmente, a decisão agravada.
4 . Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51251456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/10/2025 13:18:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: b85490dc-61d7-459f-b4ec-935e9dc68fca

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/10/2025
08/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51251456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/10/2025 13:18:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: b85490dc-61d7-459f-b4ec-935e9dc68fca

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 204704 - RJ (2024/0151329-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CMDR
INCORPORACOES
IMOBILIARIAS
S.A.
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LAGOA DOS INGLESES PARTICIPACOES IMOBILIARIAS
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VANDERBILT
EMPREENDIMENTOS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
CARLOS KALIL - SP247411
AGRAVADO
: CLAUDINETE ALMEIDA DOS REIS
AGRAVADO
: RENATA POLI DOS SANTOS FIGUEIRA CHAVES
ADVOGADOS
: DEBORA LAMKOWSKI CARRION MIRANDA - SP234625
LUIS ALBERTO FARIA CARRION - SP235592
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DA 44A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA
E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTENSÃO DA
JURISDIÇÃO. ART. 66 DO CPC.
1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos
se declarem competentes ou incompetentes para processamento e
julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de
conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou
separação dos processos.
2. O redirecionamento de execuções individuais contra terceiros
coobrigados não viola o juízo atrativo da recuperação judicial e,
consequentemente,
não
configura
o
pretendido
conflito
de competência.
3. Não sendo a linha argumentativa suficiente para alteração do
julgado, são improcedentes as razões recursais, mantendo-se,
integralmente, a decisão agravada.
4 . Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50886453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:50
Código de Controle do Documento: b09eb197-3298-46d9-a8c4-a2b2303b8a51

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CMDR INCORPORACOES
IMOBILIARIAS S. A., LAGOA DOS INGLESES PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA. e VANDERBILT EMPRENDIMENTOS LTDA., todas EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (RECUPERANDAS) contra decisão, de minha lavra, por meio da qual não
foi conhecido do conflito de competência (e-STJ, fls. 219-224).
Foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-STJ, fls. 245-247).
Em suas razões recursais, sustentaram, em suma, que o crédito em questão
encontra-se novado e quitado, nos termos do plano de soerguimento, razão pela qual
incabível o prosseguimento da execução trabalhista, reforçando que cabe ao JUÍZO
UNIVERSAL a análise do fiel cumprimento do plano (e-STJ, fls. 251-281).
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 285/286).
É o relatório.

VOTO
O inconformismo não merece acolhimento.
As RECUPERANDAS insistem que o crédito perseguido na Execução
Trabalhista 0001515-05.2013.5.02.0044 encontra-se quitado e, portanto, incabível o
seu prosseguimento.
Conforme constou da decisão agravada:

Embora os precedentes do STJ sejam no sentido de que compete ao
juízo universal decidir sobre medidas que atinjam o patrimônio da
sociedade recuperanda, essa competência, no entanto, não abrange a
apreciação de matéria relativa a bens que não integram o acervo
patrimonial afetado pelo plano.
No caso, a determinação de comprovação de pagamento do saldo
devedor recaiu sobre a empresa suscitante - SAMOTRACIA MEIO
AMBIENTE E EMPREENDIMENTOS LTDA. - que não está em
recuperação judicial.
A penhora de bens de terceiros não viola o juízo atrativo da
recuperação e, consequentemente, não configura o pretendido conflito
de competência, nos termos da Súmula no 480 do STJ: O juízo da
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição
de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.
Em situações em que bens de terceiros, a exemplo de bens de sócios,
avalistas, ou mesmo de outra sociedade do mesmo grupo econômico,
são chamados para responder à execução ajuizada contra a
sociedade em recuperação judicial, a jurisprudência dessa egrégia
Corte é firme no sentido de não reconhecer a existência de conflito de
Documento eletrônico VDA50886453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:50
Código de Controle do Documento: b09eb197-3298-46d9-a8c4-a2b2303b8a51

competência.
(...)
Ademais, a competência do juízo universal também não abrange as
obrigações assumidas pelos devedores solidários.
Em muitos casos analisados por esta Corte, os devedores solidários
da obrigação - que tem como devedor principal a empresa
recuperanda - indicam a parte final do caput do art. 6o da Lei no 11.101
/2005, como fundamento do pedido de suspensão das ações
individuais ajuizadas contra si, invocando a redação que determina a
suspensão das ações não apenas contra o devedor principal, mas
também aquelas dos credores particulares do sócio solidário, sendo
certo que, em não raras vezes, o devedor solidário é também sócio da
pessoa jurídica em recuperação.
A mencionada tese confunde, porém, os conceitos de sócio solidário e
de devedor solidário. Com efeito, o caput do art. 6o da Lei n. 11.101
/2005, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do
deferimento da recuperação, alcança os sócios solidários, figuras
presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade
pessoal dessas pessoas não é subsidiária ou limitada às suas
respectivas quotas/ações, como é o caso, por exemplo, da sociedade
em nome coletivo (art. 1.039 do CC/2002) e da sociedade em
comandita simples, no que concerne aos sócios comanditados (art.
1.045 do CC/2002).
A situação é bem diversa é aquela dos devedores solidários ou
coobrigados.
Para eles, a disciplina legal é exatamente inversa, prevendo o art. 49,
§ 1o, da Lei no 11.101/2005, que os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Não há falar, portanto, em suspensão da execução promovida contra
codevedores ou devedores solidários pelo só fato de o devedor
principal ser uma sociedade em recuperação judicial, pouco
importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não.
A única exceção à regra é, como visto, quanto o referido sócio for um
sócio de responsabilidade ilimitada, o que não ocorre na hipótese dos
autos, em que a recuperanda é uma sociedade limitada (e-STJ, fls.
221-223).

Como se vê, o entendimento pacífico nesta Corte Superior é no sentido de
que o fato de haver novação de dívida na recuperação judicial não desautoriza o
credor de buscar a satisfação de seu crédito perante terceiros coobrigados, razão pela
qual não se evidencia conflito entre os Juízos.
Por outro lado, as informações prestadas pelo JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
dão conta de que ainda há pendências em relação a categoria de credores da classe I.
Veja-se:

a). No que tange ao pedido de reconhecimento do pagamento integral
dos credores classe I ante o depósito judicial das cotas do Fundo de
Investimento Imobiliário nestes autos, diante da manifestação
Documento eletrônico VDA50886453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:50
Código de Controle do Documento: b09eb197-3298-46d9-a8c4-a2b2303b8a51

favorável do AJ (ID 41585). Considerando o parecer do AJ, bem como,
estando
pendente,
apenas,
as
providências
exclusivamente
pertinentes aos interessados, e ante a necessidade de garantir o
bloqueio das cotas em favor dos credores trabalhistas, declaro o
cumprimento das obrigações previstas no PRJ pelo Grupo CMDR, em
relação aos credores discriminados nos Indexadores 41595/41605,
condicionado à publicação de aviso aos credores acerca da
disponibilidade das OT Cs neste juízo para que os mesmos adotem as
medidas cabíveis para seu efetivo recebimento, ressalvando os
credores que se encontram pendentes de esclarecimentos e cujas
cotas depositadas são inferiores ao crédito listado/reconhecido,
devendo, as recuperandas, adotarem as medidas, tudo em
conformidade com a manifestação do Administrador Judicial (Id 41585
/41635) (e-STJ, fls. 204/205).

Desse modo, ao contrário do alegado, no caso, não se tem certeza quanto a
quitação do crédito trabalhista, não havendo impedimento do prosseguimento da
execução aos sócios, avalistas e demais corresponsáveis.
Não se vislumbra, portanto, conflito de competência entre o Juízo
Trabalhista e o Juízo da recuperação judicial, conforme já exaustivamente esclarecido,
já que não há nenhum ato de constrição de bens das recuperandas.
Nesse sentido, é a iterativa jurisprudência desta Corte Superior:

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO.
VIABILIDADE.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento de execuções contra os sócios da recuperanda,
devedores solidários, garantidores ou coobrigados em geral.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no CC n. 210.842/SP, relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
21/3/2025
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
1. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele
submetidas, preservando, em regra, as garantias reais ou
fidejussórias, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros
garantidores, impondo-se, assim a manutenção das ações e
execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em
geral. Incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 581 e 83/STJ.
2. O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à
suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação,
alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos
societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não
é limitada às suas respectivas quotas/ações.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50886453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:50
Código de Controle do Documento: b09eb197-3298-46d9-a8c4-a2b2303b8a51

(AgInt no REsp n. 2.159.068/DF, relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
25/11/2024
29/11/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO CÍVEL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE
CONSTRIÇÃO
SOBRE
O
ACERVO
PATRIMONIAL
DA
RECUPERANDA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O STJ assentou o entendimento de que, tanto após o deferimento
do pedido de recuperação judicial quanto após a decretação da
quebra, o destino do patrimônio da sociedade devedora não pode, em
regra, ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso do que é
competente para a recuperação ou falência. A ausência de prática de
atos de constrição sobre o acervo patrimonial de titularidade da
sociedade recuperanda por juízo diverso daquele competente para a
recuperação judicial, inviabiliza a caracterização do conflito de
competência.
2. Nos termos das Súmulas 480 e 581 do STJ, a recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções em
face dos sócios da recuperanda, devedores solidários, garantidores ou
coobrigados em geral.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no CC n. 201.995/AL, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
)
28/5/2024
3/6/2024

Em suma, é o caso de se manter a decisão que não conheceu do conflito de
competência, uma vez que cada um dos Juízos suscitados praticaram atos nos exatos
limites de sua jurisdição, não se configurando, assim, nenhuma das situações previstas
no art. 66 do CPC.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50886453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:50
Código de Controle do Documento: b09eb197-3298-46d9-a8c4-a2b2303b8a51

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no CC 204.704 / RJ
Número Registro: 2024/0151329-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015150520135020044 00704607720188190001 15150520135020044 704607720188190001
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : CMDR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
SUSCITANTE : LAGOA DOS INGLESES PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
SUSCITANTE : VANDERBILT EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
CARLOS KALIL - SP247411
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DA 44A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: CLAUDINETE ALMEIDA DOS REIS
INTERES.
: RENATA POLI DOS SANTOS FIGUEIRA CHAVES
ADVOGADOS : DEBORA LAMKOWSKI CARRION MIRANDA - SP234625
LUIS ALBERTO FARIA CARRION - SP235592
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51240790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:23
Código de Controle do Documento: 394d011c-3269-420f-9d7d-341323402dc7

AGRAVANTE : CMDR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : LAGOA DOS INGLESES PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : VANDERBILT EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
CARLOS KALIL - SP247411
AGRAVADO
: CLAUDINETE ALMEIDA DOS REIS
AGRAVADO
: RENATA POLI DOS SANTOS FIGUEIRA CHAVES
ADVOGADOS : DEBORA LAMKOWSKI CARRION MIRANDA - SP234625
LUIS ALBERTO FARIA CARRION - SP235592
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DA 44A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco
Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:23
Código de Controle do Documento: 394d011c-3269-420f-9d7d-341323402dc7